Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE. VÍCIO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Escritura pública de união estável. Princípio de prova. Presunção relativa. A escritura pública declaratória de união estável tem fé pública relativamente à prática do ato registral, não dos fatos nela registrados, daí porque encerra presunção relativa de veracidade, razão pela qual admite prova em sentido contrário.
2 – Simulação ou vício de consentimento. Ausência de demonstração. Validade do ato. Inexistindo nos autos a demonstração de eventual vício ou qualquer irregularidade na escritura pública, não há mácula capaz de ilidir o conteúdo nela declarado.
3 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

r